Tribunal: TJSP
Processo: 1085720-21.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Dano Material e Moral - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão da autora de rescindir o contrato entabulado entre as partes e restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que, restando comprovada

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Dano Material e Moral - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão da autora de rescindir o contrato entabulado entre as partes e restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que, restando comprovada a culpa exclusiva da autora no desfazimento do negócio de compra e venda celebrado entre os litigantes, descabida a devolução integral dos valores pagos – Acolhimento em parte – Caso em que incumbia exclusivamente à adquirente avaliar suas possibilidades financeiras e o preço do imóvel a ser adquirido, não sendo razoável atribuir o equívoco de avaliação e o consequente desfazimento do negócio à empresa ré e seus prestadores de serviço – Sentença que deve ser reformada para declarar a rescisão contratual por culpa da autora e determinar a restituição das parcelas pagas, com a retenção de 20% para fins de compensação das despesas efetuadas pela ré – Devolução da comissão de corretagem que é inviável uma vez que a autora concordou expressamente com a sua cobrança - Recurso parcialmente provido.